Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706547-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PORTAL DO LAGO AGRAVADO: ANDRESSA CARVALHO DE MIRANDA, ATOS CARVALHO MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO PORTAL DO LAGO contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de ANDRESSA CARVALHO DE MIRANDA e ATOS CARVALHO MIRANDA (processo n. 0714601-97.2020.8.07.0001), que determinou a juntada de nova planilha para decotar honorários contratuais, sob pena de indeferimento da inicial. Relata que o feito na origem é lastreado nas taxas condominiais inadimplidas pelos agravados, constando da planilha apresentada, além do débito exequendo, a verba honorária contratual, que não se confunde com os honorários advocatícios sucumbenciais. Assevera que referida verba está contemplada no art. 18, § 3o, da Convenção do Condomínio, a fim de que o custo seja imputado ao condômino inadimplente, pois não é justo que os demais, que estão em dia com suas contribuições, suportem uma despesa à qual não deram causa. Colaciona jurisprudência deste tribunal, espelhando entendimento favorável à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para que seja reformada a decisão, a fim de que a execução seja recebida com a planilha já apresentada. Preparo regular no ID 23766065 e 23766066. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico a presença dos pressupostos acima elencados a autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Infere-se que, apesar de se tratar de determinação de emenda a inicial, ato de natureza ordinátoria, seu comando está revestido de lesividade ao credor, pois recusou as ponderações anteriormente apresentadas, assinalando prazo fatal para o cumprimento da determinação, sob pena de extinção do feito. A hipótese, a meu ver, onera ainda mais o credor, acaso tenha que discutir a questão em sede de apelação, pois já sofre com a inadimplência dos agravados, com reflexos sobre toda a coletividade, por se tratar de dívida condominial. Nesse cenário, recebo o agravo de instrumento para discussão da matéria Com efeito, em que pese o entendimento esposado na decisão agravada, a verba honorária contemplada na planilha que instrui a petição inicial está amparada na Convenção de Condomínio (ID 63388901), possuindo natureza jurídica diversa dos honorários advocatícios previstos no art. 827 do CPC, pois é decorrente da mora prevista no art. 395 do Código Civil, o que autoriza a sua inclusão no cálculo do quantum debeatur. Amparando a tese, trago à colação julgado deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULIO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CABIMENTO. NOVO CÁLCULO DO DÉBITO. EXCESSO. CORREÇÃO. MULTA. EXCESSO. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. 1. A cobrança de honorários convencionais possui natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais que eventualmente vierem a ser arbitrados pelo juízo na execução. 2. Diante de expressa previsão na convenção de condomínio, é possível a inclusão da verba honorária no cálculo do débito. 3. Comprovada a existência de incorreção ou excesso nos cálculos do exequente, estes devem ser refeitos. 4. O percentual da multa por inadimplência fixado em 20% deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da executada. (Acórdão 1248319, 07209869820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, “aviada execução de título extrajudicial devidamente aparelhada por instrumento revestido desse predicado e apontado o débito exequendo em demonstrativo tecnicamente adequado, não se afigura viável ao juiz da causa, em substituição à parte executada, interceder no valor do débito apurado se, em princípio, encontra respaldo material no título, determinando que o adéque para exclusão do equivalente aos honorários contratuais que lhe foram agregados”, substituindo-se à parte executada, “ pois suplanta esse controle a simples aferição das condições da ação e pressupostos processuais, implicando incursão sobre a obrigação” (Acórdão 1202021, 07091970520198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, impõe-se a suspensão da eficácia da decisão agravada pois inconteste a probabilidade de provimento do recurso e o risco de resultado útil do processo. Ante o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de março de 2021 14:46:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator